Tribunal: STF
Processo: Rcl 6121
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Indeferimento de antecipação de tutela
   no pedido de sequestro de verbas públicas por preterição na ordem
   cronológica de apresentação de precatórios para pagamento. Ofensa
   ao entendimento firmado na ADI nº 1.662/SP não caracterizada. Não
   cabimento da via da reclamação. Agravo regimental não
   provido.
1. Pedido de antecipação de tutela do pedido de
   sequestro de verbas públicas indeferido por ausência de previsão
   legal de seu cabimento em processos satisfativos.
2. Julgamento
   da ADI nº 1.662/SP firmou entendimento de que as regras para o
   sequestro de verbas públicas no caso de preterição do direito de
   precedência do credor de débitos alimentares permaneceu
   inalterada com a edição da Emenda Constitucional nº 30/2000,
   sujeitando-se ao artigo 100, § 2º, da Constituição Federal.
3.
   Ausente identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado
   e a decisão tida por desrespeitada, não sendo pertinente o
   ajuizamento da via da reclamação.
4. Agravo regimental
   desprovido.